Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. CONTRATO. VEDAÇÃO EXPRESSA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato é o acordo de vontades capaz de vincular os envolvidos criando entre eles direitos e deveres juridicamente exigíveis. Os principais Princípios regentes do direito contratual são a Autonomia de Vontade e a Obrigatoriedade. Firmado de forma válida, o contrato faz Lei entre as partes.
2. Ao tratar sobre a remuneração pelos trabalhos prestados, as partes estão convencionando sobre direito patrimonial e, portanto, disponível. A precificação dos serviços é regida pelos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Assim, as partes podem estabelecer as valores e condições livremente, se amparadas pela Lei e pelo Princípio da Boa Fé Objetiva.
3. Se as partes pactuaram de maneira válida a inexistência de direito à devolução dos valores pagos, em caso de rescisão antecipada e unilateral do vínculo, não há razão para afastar aquilo que foi firmado, por tratar-se de acordo sobre direito patrimonial e disponível.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.